Tribunal: TJDFT
Processo: 0718517-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AOS VALORES PAGOS POR VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE DE DECOTE DE VALORES POR AUSÊNCIA DE PROVA DOS PAGAMENTOS. ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. É ônus do réu/agravante a comprovação de que foi realizado e de quanto seria os valores repassados na tradição ocorrida, consoante o disposto no artigo 373, inciso II, do CPC/2015.
2. Em nada contribuí para o caso as procurações públicas juntadas aos autos pelo agravante/executado, uma vez que não há nada expresso de que foi repassado ou transferido algum valor ao agravado/exequente, havendo apenas referência ao valor atribuído a cada veículo.
3. No caso, por se tratar de processo em fase de liquidação de sentença por arbitramento, restava ao devedor demonstrar quais valores pagou ao credor, de forma a decotar tais valores de sua dívida, nos termos do acórdão exequendo. O ônus probatório é totalmente seu (do devedor) e ele não conseguiu demonstrar que pagou algo, não servindo as procurações como prova do pagamento, razão pela qual a fase de liquidação de sentença deve se encerrar, nos termos da decisão guerreada, não havendo nada que possa ser decotado de sua dívida.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.